Tribunal: STF
Processo: HC 191139
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mickael Brito de Farias, advogado, em benefício de Iraceli Souza Soares, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual, em 3.8.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.735, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0754698-39.2020.8.18.0000 pelo Desembargador Plantonista Edvaldo Pereira de Moura, do Tribunal de Justiça do Piauí.
O caso
    2. Em 31.7.2020, a paciente foi presa em flagrante, convertida a prisão em preventiva, pela prática do delito previsto no caput dos crimes tipificados art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, com os seguintes fundamentos:
    "Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em face dos nacionais PEDRO DA SILVA LIMA FILHO, IRACELI SOUZA SOARES, SAMUEL SOUZA SOARES e SANTIAGO SOARES DIAS, todos qualificados, maiores e capazes, na forma da Lei, autuados em flagrante delito sob a imputação da prática dos crimes tipificados no art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas).
    A prisão se deu por volta das 06 horas da manhã, do dia 31 de julho de 2020.
    Que a prisão se deu em face da localização de drogas de petrechos, que configuram a prática do crime de tráfico de drogas, cuja busca foi concedida nos autos da representação criminal pela busca e apreensão autuado sob o número 0003265-05.2020.8.18.0031.
    Consta do auto de apresentação e apreensão que foram apreendidos R$ 2.798,00 (dois mil, setecentos e noventa e oito reais) em dinheiro; um videogame Playstation 2; dois videogame Playstation 3; um jogo eletrônico Call Off Duty Black ops inserido dentro de um dos aparelhos Playstation 3; um HD digital vídeo recorder; um aparelho celular Motorola de cor dourada; um aparelho celular de cor rosa, marca xaomi rachado ao meio; um tablet, cor branca, marca multilaser; um saco contendo diversas embalagens plásticas, comumente usada para embalar entorpecentes; um invólucro plástico preto contendo substancia vegetal semelhante a maconha; dois invólucros plásticos brancos contendo substância vegetal semelhante à maconha; dois invólucros plásticos brancos, contendo substância branca petriforme, semelhante a cocaína, sendo uma pedra grande e outra pequena; uma sacola contendo cigarros de substância semelhante a maconha; uma bicicleta, marca High One, preta, com detalhes vermelhos; um som automotivo e uma bateria veicular, marca zetta.
    Consta do auto de prisão em flagrante LAUDO DE EXAME PERICIAL PRELIMINAR, dando conta as substâncias apreendidas se tratam de drogas ilícitas do tipo cocaína e maconha.
    (...)
    Quanto ao Aspecto material, observa-se a partir de todo o contexto em que se deu a prisão, que teve início com a investigação criminal que levou à autoridade policial a representar pela busca e apreensão junto ao endereço dos flagranteados, sobre os quais recaia a suspeita da prática do crime de tráfico de drogas, corroborada com a localização de drogas e objetos diversos, que caracterizam situação de tráfico, eis que normalmente viciados entregam seus objetos, as vezes oriundos de furto ou de roubo, em troca de drogas, tais elementos em conjunto apontam para suficientes indícios da existência da prática de um crime, sem a presença das excludentes de ilicitude (art. 23, do CP), o que por si só oferece justa causa para a persecução penal. Assim temos por certo que o flagrante está materialmente hígido.
    (...)
    Os crimes comportam em seu preceito secundário pena de privação da liberdade superior a quatro anos, conforme exigido pelo art. 313, I, do CPP.
    Pois bem, em caráter objetivo, temos por certo que os fatos criminosos ensejam a decretação da prisão preventiva, restando sopesar sobre o “periculum libertatis” dos agentes, à luz do art. 312 do CPP.
    Sobre a flagranteada IRACELI SOUZA SOARES, verifica-se que atualmente cumpre pena em razão da condenação pelo crime de tráfico de drogas, conforme consta dos autos do processo n. 0000792-37.2016.8.18.0059. Logo, é reincidente específica, demonstrando que medidas cautelares diversas da prisão não serão suficientes para conter os hábitos de prática de ilícitos, cuja natureza dos crimes comprometem sobremaneira a segurança pública, restando evidenciado risco social que sua liberdade representa, devendo a sua prisão em flagrante delito ser convertida em prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, do CPP.
    Com relação aos flagranteados SANTIAGO SOARES DIAS, PEDRO DA SILVA DE LIMA FILHO e SAMUEL SOUZA SOARES, conforme verificado da certidão negativa de antecedentes criminais e pela busca junto ao sistema Themis Web, não foi localizado nenhum registro criminal que demonstre que os mesmos sejam reincidentes ou que estejam respondendo à ação penal, propriamente dita, possuem residência fixa e advogado constituído nos autos, não podendo ser objeto de presunção que em liberdade representam risco à ordem pública, uma vez que podem ser aplicadas à espécie a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, capazes de manter os arguidos sob vigilância do Estado, o que invariavelmente se mostra eficaz, conforme a natureza e finalidade das cautelares processuais.
    Levando em consideração as circunstâncias pessoais dos agentes, a vida pregressa de cada um, as circunstâncias dos fatos e a gravidade do delito, conforme determina a lei de prisões, em seu art. 282, III, do CPP, entendo proporcional a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    DISPOSITIVO
    Ante o exposto, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS.
    Converto a prisão em flagrante delito de IRACELI SOUZA SOARES em prisão preventiva, devendo ser recolhida à Penitenciária Mista de Parnaíba, com as cautelas de estilo, conforme as exigências sanitárias em razão da covid-19 (...)" (e-doc. 16).
    3. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0754698-39.2020.8.18.0000, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista Edvaldo Pereira de Moura, do Tribunal de Justiça do Piauí, em 2.8.2020:
    “(...)
    Como se observa, a decisão do magistrado a quo não carece de fundamentação concreta, uma vez que fez referência expressa às circunstâncias do caso, apontando a gravidade concreta da conduta imputada e a periculosidade social da paciente, notadamente tendo em vista a natureza e a quantidade de drogas apreendidas e sua forma de acondicionamento, aparentemente destinadas à mercância.
    Anote-se que, no caso, a prisão não ocorreu fortuitamente, mas sim no âmbito de uma operação policial deflagrada a partir de Teresina, através de representação da autoridade policial da Delegacia Especializada de Prevenção e Repressão a Entorpecentes - DEPRE, visando cessar o crime de tráfico de drogas no norte do Estado do Piauí, em Luís Correia e Parnaíba (processo 0003265-05.2020.8.18.0031).
    Assim, determinada a busca a apreensão em diversas residências localizadas na cidade de Parnaíba, dentre as quais a da paciente, foram encontrados, ao contrário do que aponta o impetrante, uma significativa quantidade de drogas, quase 55g (cinquenta e cinco gramas) de maconha, dividida em sacos plásticos e embalada em cigarro, e 87,4g (oitenta e sete gramas e quatro decigramas) de cocaína sob a forma de crack.
    Neste contexto, é cediço que a gravidade concreta do delito pode ser inferida objetivamente da diversidade de entorpecentes, de sua significativa quantidade e da forma de acondicionamento, bem como de sua própria natureza, notadamente a cocaína sob a forma de crack, vez que altamente viciante e destrutivo na vida de seus usuários.
    Enfim, restou também consignada a presença de uma quantia expressiva em dinheiro, bem como de diversos sacos plásticos, comumente utilizados para embalar e comercializar as drogas, aparelhos celulares, um tablet, uma bicicleta, um som automotivo e uma bateria veicular, objetos esses que são notoriamente trocados pelos usuários para a aquisição de drogas, e, não raro, produtos de furtos ou roubos.
    Enfim, não menos importante, o magistrado a quo também apontou que a paciente seria reincidente específica, vez que teria sido condenada pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena foi convertida em prestação pecuniária e em prestação de serviços (ação penal 0000725-48.2011.8.18.0059 e execução penal 0000792-37.2016.8.18.0059) o que, per si, não autoriza, mas reforça a necessidade do seu imediato afastamento daquele meio social.
    No caso, todas estas circunstâncias revelam que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não constituem instrumentos eficazes para proteger a ordem pública da atuação da paciente, notadamente porque as drogas estavam guardadas na própria residência da apelante, aparentemente utilizada como local de armazenamento e comercialização das drogas.
    Neste sentido, dispõe expressamente o § 6o do art. 282 do CPP que “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.
    Enfim, cumpre também salientar que é pacífica a orientação jurisprudencial desta Corte e de ambas as turmas criminais do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as eventuais condições pessoais do paciente, isoladamente, não obstam a segregação cautelar, notadamente quando presentes as circunstâncias impositivas dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.
    ANTE O EXPOSTO, com base nas razões expendidas, DENEGO o pedido de medida liminar”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 601.735, indeferido liminarmente pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2020:
    “A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (...)
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante pretende a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal alegando caracterizada flagrante ilegalidade na prisão da paciente.
    Alega que, “em que pese as imputações contra a paciente há de ser observado, conforme se depreende dos autos, que a droga apreendida na residência onde a paciente estava, foi no quarto de seu filho Samuel, e que este deixou cair uma pequena quantidade no chão do quarto da paciente, quando percebeu a chegada do policiamento, que foi apreendido dois tipos de drogas, não tendo o que ser falar em variedades de entorpecentes, e que o montante em dinheiro apreendido é fruto de jogo de videogame freefire, que é jogado pelo seu filho SAMUEL, o que denota que a paciente não estava comercializando a droga, o que seu filho SAMUEL compra os entorpecentes para o consumo próprio, como bem narrou em seu depoimento em sede policial, pois se utilizava da cocaína para ficar acordado enquanto jogava e fazia o uso da maconha para poder dormir, após o termino do jogo, o que não configura a comercialização das drogas, por parte da paciente”.
    Afirma que “o ÚNICO MOTIVO que levou o Magistrado de Base a decretar a prisão preventiva da Paciente foi o fato de já ter sido condenado por tráfico de drogas no longínquo ano de 2011, auto de prisão em flagrante 0000701-20.2011.8.18.0059 e ação penal 0000725-48.2011.8.18.0059 sobre o referido crime de tráfico de drogas cometido naquela época e que esse número processual 0000792-37.2016.8.18.0059 descrito na decisão da prisão preventiva se refere ao processo de execução penal da paciente, vale ressaltar que o referido cometimento do crime foi no longínquo ano de 2011 ou seja há 09 (nove) anos atrás, NÃO TENDO O QUE SE FALAR EM REICINDÊNCIA, conforme inteligência do art. 64, I do CP”.
    Argumenta que a quantidade de droga apreendida na residência não é expressiva (55 g de maconha e 87,4 g de cocaína).
    Sustenta que “a Paciente não fez de sua vida uma profissão voltada para o crime como sua atividade comercial, não incidindo nas hipóteses de habitualidade, ou de reiteração delitiva, o que claramente NÃO fica evidenciado no presente caso, pois a paciente como visto não tornou o crime como meio de vida”.
    Defende o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão.
    Assevera que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o que atrairia a incidência da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça.
    Eis o teor dos requerimentos e do pedido: 
    “a) Conceda a MEDIDA LIMINAR para conceder ordem de habeas corpus em favor do Paciente, expedindo-se, imediatamente o Alvará de Soltura, e comunicando ao Juizo da Vara Única da Comarca de Luís Correia (PI), a substituição da prisão preventiva e concomitante concessão da liberdade provisória da paciente, ressalvando-se, por certo, a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP;
    b) a oitiva do Procurador Geral da República na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer;
    c) a requisição de informações ao D. Juízo da vara única da Comarca de Luís Correia -PI, bem como do Tribunal de Justiça do Piauí ora apontada como autoridade coatora;
    d) ao final, com a confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide e após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvido o Procurador Geral da República, seja concedida a ordem impetrada em definitivo, ainda que de ofício para colocar em liberdade a paciente substituindo sua prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    Respeitosamente, pede Concessão a Ordem”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 601.735, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0754698-39.2020.8.18.0000 no Tribunal de Justiça do Piauí.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Piauí não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que consta dos autos ter sido a paciente presa em flagrante pela prática dos delitos previstos no caput do art. 33 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006, quando, em cumprimento de mandados de busca e apreensão para uma suposta “boca de fumo”, foram apreendidas drogas em sua residência, sendo mencionado no auto de prisão que “foi realizada busca no quintal do imóvel e na oportunidade no muro da casa um saco contendo dois pacotes de substância semelhante a maconha e uma pedra grande semelhante a cocaína”.
    O laudo de exame pericial preliminar atestou terem sido apreendidos 51g de substância vegetal distribuída em dois invólucros de saco plástico branco e 01 invólucro de saco plástico preto; 87,4g de substância sólida petriforme distribuída em 2 invólucros de saco plástico; além de 4,8g de substância vegetal distribuída em uma caixa de isqueiro contendo 10 cigarros e 1 porção macerada (e-doc. 9).
    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva ressaltou, além da quantidade de drogas apreendidas, que a apreensão decorreu de investigação precedente, da qual decorreu a expedição dos mandados de busca e ser a paciente reincidente específica.
    Ao reavaliar a prisão preventiva, em 31.8.2020, o juízo processante salientou que a prisão em flagrante “como se verifica do processo de n.º 0000792-37.2016.8.18.0059, a flagranteada já possui condenação pelo crime de tráfico de drogas, atualmente cumprindo pena em razão da condenação supracitada, ou seja, é reincidente específica. E são fortes os indícios de perpetuação dessa prática criminosa, caso volte à liberdade”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada, presentes os pressupostos para decretação da prisão preventiva.
    A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia prisional para garantia da ordem pública. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS (...) PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – RECEPTAÇÃO – FLAGRANTE – REINCIDÊNCIA. A prisão em flagrante, considerada suposta prática de tráfico de entorpecentes, surpreendido o agente com porção substancial de droga, posse de arma de fogo e reincidência sinalizam a periculosidade, sendo viável a custódia preventiva. PRISÃO DOMICILIAR – COVID-19 – GRUPO DE RISCO – DOENÇA PREEXISTENTE – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar” (HC n. 181.518, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC n. 136.255, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.11.2016).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.11.2019).
    10. Quanto ao cuidado nos casos de medidas judiciais privativas de liberdade durante a pandemia por coronavírus, ressalte-se que, na decisão proferida sobre a questão, em 17.3.2020, o Ministro Marco Aurélio não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele Magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados pela defesa. Não há impedimento a que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica da paciente, a ela aplicando, se for o caso, alguma das medidas da Recomendação n. 62/2020.
    11. Por não terem as instâncias antecedentes examinado as demais questões alegadas, para evitar indevido prejulgamento, de se aguardar o pronunciamento do Tribunal de Justiça do Piauí no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento de mérito está pendente.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça do Piauí haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora